Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no artigo 429, II, do CPC, segundo o qual, quem faz ingressar nos autos um documento e afirma a sua autenticidade deve prová-lo se a parte contrária a puser em dúvida. Tendo em vista o desinteresse na produção de perícia grafotécnica, procedente se mostra o pleito.

2. Na hipótese dos autos, restou comprovada a existência de efetivo dano, eis que, mesmo após informado do erro, a instituição financeira preferiu prosseguir com as cobranças indevidas.

3. Recurso desprovido.